Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700497-51.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARETUZA ROSSETTO APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ARETUZA ROSSETO contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato de financiamento bancário c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face de BANCO PAN S.A. Em 21/2/2022, certificada a inclusão em pauta de julgamento dos presentes autos para a 6a Sessão Virtual (período de 16/3 a 23/03/2022) – ID32923621. Em 2/3/2022, BANCO PAN/SA informou que “as partes compuseram na demanda conforme minuta em anexo, e assim requerer a juntada do acordo celebrado e devidamente assinado e remessa a Vara de origem para homologação.” (ID33115731). Juntou acordo no nome de ambas as partes (ID 33115733 - pág. 1/3). Em 3/3/2022, determinada intimação de ARETUZA ROSSETO para que manifestação acerca do acordo juntado, bem como sobre a desistência do recurso (despacho de ID33130138). Em 4/3/2022, ARETUZA ROSSETO requereu homologação do acordo e expedição de alvará de transferência de valores em conta bancária de titularidade do causídico que a patrocina: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – ( ) – (ID33189840). Salienta que “a agência bancária, na qual os valores devidos foram depositados apresenta recalcitrância na liberação do valor total disponível, o que acarreta a Parte Requerente, desgaste desnecessário, haja vista, que tal óbice, faz com que pleiteie por diversas vezes o valor remanescente, o qual faz jus.” Pugna pela “devida autorização para levantamento do VALOR TOTAL DISPONÍVEL, no intuito de findar a lide ( )” – ID33189840. Anexou extrato de depósitos judiciais referente a estes autos (ID33189839). É o necessário. Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz realizar somente o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). E como já destacado, houve uma declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Quanto ao pedido deduzido por ARETUZA ROSSETO (expedição de alvará), nada a prover. No item 4.1 do acordo firmado entre as partes, consta que os valores oriundos de bloqueios judiciais deverão ser levantados pelo Banco-réu: “4.1 – As partes convencionam que eventuais valores decorrentes de Bloqueios judiciais nos ativos financeiros do Banco-Réu, ainda que já transferidos para conta judicial vinculada aos autos, ou depósitos judiciais a qualquer título realizados pelo Réu (garantia do juízo, lucros cessantes, astreintes, verbas sucumbenciais) serão levantados exclusivamente pelo Réu.” (ID 33115733 - p. 2). Ante o exposto, homologo, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Retire-se o processo de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora